Tribunal: TJES
Processo: 0001392-77.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001392-77.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO CALISTO BAPTISTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE ELIÉZER DEL PIERO BOF PROVIDOS. EMBARGOS DE MARIO CEZAR MACHADO DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação de Mario Cezar Machado, por intempestividade, e negou provimento ao recurso de Diogo Calisto Baptista.

2. Eliézer Del Piero Bof alega omissão quanto à fixação de honorários de advogado dativo por sua atuação em segundo grau. Mario Cezar Machado sustenta omissão e contradição no afastamento do prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC, pleiteando efeito infringente para reconhecer a tempestividade de seu apelo.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado; e (ii) saber se o acórdão incorreu em vício de fundamentação ou contradição ao aplicar o princípio da especialidade do ECA para afastar a contagem de prazo em dobro para litisconsortes com procuradores distintos.

III. Razões de Decidir

4. Verifica-se omissão quanto à remuneração do causídico dativo Eliézer Del Piero Bof, que atuou efetivamente na fase recursal. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 garante o direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado na ausência de Defensoria Pública.

5. Quanto aos embargos de Mario Cezar Machado, não há omissão, pois o acórdão enfrentou a tese do art. 229 do CPC, afastando-a com base no art. 152, § 2º, do ECA e na celeridade inerente ao rito especial. A restrição de prazos no microssistema do ECA visa a proteção prioritária da criança e do adolescente, sendo incompatível com o benefício do prazo em dobro.

6. A contradição alegada revela apenas discordância com a inteligência do julgado e com o método de fundamentação eleito, o que é incabível na via integrativa.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Eliézer Del Piero Bof conhecidos e providos para fixar honorários em R$ 800,00. Embargos de Mario Cezar Machado conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "1. A ausência de fixação de honorários para advogado dativo por atuação em segundo grau configura omissão sanável via embargos de declaração. 2. A especialidade e a celeridade do rito do ECA justificam o afastamento da regra de prazo em dobro para litisconsortes com procuradores distintos prevista no CPC".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 15, 229, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; ECA, arts. 152, § 2º, e 198, II; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos por Eliézer Del Piero Bof e dar-lhes provimento e conhecer dos embargos de declaração opostos por Mario Cezar Machado e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIÉZER DEL PIERO BOF E MARIO CEZAR MACHADO
contra o acórdão de id.
18064890
, proferido por esta 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por Mario Cezar Machado, por manifesta intempestividade e, quanto ao recurso de Diogo Calisto Baptista, conheceu e negou-lhe provimento.

Em suas razões,
Eliézer Del Piero Bof
aponta
omissão
no acórdão consistente na ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor. Sustenta ter atuado como advogado dativo durante todo o processo, inclusive com a apresentação de razões de apelação, fazendo jus à remuneração prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. Requer o provimento dos embargos para suprir a omissão, com o consequente arbitramento dos honorários e a expedição de certidão de atuação nos termos do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Mario Cezar Machado
, por sua vez, opõe embargos com efeito infringente, apontando dois vícios no acórdão. Alega
omissão
, ao argumento de que o julgado, ao invocar genericamente a especialidade e a celeridade do ECA para afastar o art. 229 do CPC, deixou de examinar a compatibilidade concreta entre a regra do litisconsórcio com procuradores distintos e o rito especial, em violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, ainda,
contradição
interna, pois o acórdão teria utilizado o art. 152, § 2º, do ECA como fundamento para excluir regra de litisconsórcio não disciplinada pelo estatuto, o que configuraria incoerência metodológica. Requer, com efeito infringente, o reconhecimento da tempestividade de seu recurso e o prosseguimento do julgamento do mérito. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, I e II, 15, 229 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC; arts. 152, § 2º, e 198, II, do ECA; e art. 93, IX, da Constituição Federal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em (id.
18888938
), opinando pelo provimento dos embargos de Eliézer Del Piero Bof e pelo desprovimento dos embargos de Mario Cezar Machado.

A Procuradoria de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões (id.
19451739
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001392-77.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO CALISTO BAPTISTA, MARIO CEZAR MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIÉZER DEL PIERO BOF E MARIO CEZAR MACHADO
contra o acórdão de id. 18064890, proferido por esta 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por Mario Cezar Machado, por manifesta intempestividade e, quanto ao recurso de Diogo Calisto Baptista, conheceu e negou-lhe provimento.

Em suas razões,
Eliézer Del Piero Bof
aponta
omissão
no acórdão consistente na ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor. Sustenta ter atuado como advogado dativo durante todo o processo, inclusive com a apresentação de razões de apelação, fazendo jus à remuneração prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. Requer o provimento dos embargos para suprir a omissão, com o consequente arbitramento dos honorários e a expedição de certidão de atuação nos termos do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Mario Cezar Machado
, por sua vez, opõe embargos com efeito infringente, apontando dois vícios no acórdão. Alega
omissão
, ao argumento de que o julgado, ao invocar genericamente a especialidade e a celeridade do ECA para afastar o art. 229 do CPC, deixou de examinar a compatibilidade concreta entre a regra do litisconsórcio com procuradores distintos e o rito especial, em violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, ainda,
contradição
interna, pois o acórdão teria utilizado o art. 152, § 2º, do ECA como fundamento para excluir regra de litisconsórcio não disciplinada pelo estatuto, o que configuraria incoerência metodológica. Requer, com efeito infringente, o reconhecimento da tempestividade de seu recurso e o prosseguimento do julgamento do mérito. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, I e II, 15, 229 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC; arts. 152, § 2º, e 198, II, do ECA; e art. 93, IX, da Constituição Federal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em (id. 18888938), opinando pelo provimento dos embargos de Eliézer Del Piero Bof e pelo desprovimento dos embargos de Mario Cezar Machado.

A Procuradoria de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões (id. 19451739).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

I — Embargos de Eliézer Del Piero Bof (id. 18094285)

O embargante aponta omissão consistente na ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor, na condição de advogado dativo regularmente nomeado nos autos.

A alegação procede. O acórdão embargado não contém nenhum pronunciamento acerca da remuneração do causídico dativo, matéria que deveria ter sido apreciada por ocasião do julgamento.

Consta dos autos que Eliézer Del Piero Bof foi nomeado advogado dativo para atuar em defesa de Diogo Calisto Baptista, formalizou o aceite do múnus e apresentou razões de apelação perante esta Câmara. Trata-se, portanto, de atuação efetiva e documentada também em segundo grau.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na hipótese de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, o direito aos honorários fixados pelo juiz segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, pagos pelo Estado. A ausência de fixação desses honorários configura omissão relevante e real, passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Assim, acolho os embargos de Eliézer Del Piero Bof para integrar o acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios devidos ao advogado dativo pelo trabalho prestado em segundo grau em R$ 800,00, nos termos da tabela organizada pela OAB/ES e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, determinando-se a expedição de certidão de atuação para fins de pagamento via RPV.

II — Embargos de Mario Cezar Machado (id. 18245039)

Quanto à omissão alegada, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de aplicação subsidiária do art. 229 do CPC, afastando-a com fundamento explícito no princípio da especialidade e na vedação contida no art. 152, § 2º, do ECA ao prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.

A fundamentação adotada foi suficiente: se o legislador restringiu a prerrogativa de prazo do próprio Estado em favor da celeridade, com mais razão deve ser negado o benefício a litisconsortes privados. Não há, portanto, ponto omitido — há discordância do embargante em relação à profundidade da fundamentação adotada, o que não se confunde com omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Quanto à contradição, tampouco se verifica. O acórdão não utilizou o art. 152, § 2º, do ECA como cláusula geral de exclusão de todo o regime de prazos do CPC. Valeu-se do dispositivo como indicativo da intenção legislativa de restringir a ampliação de prazos dentro do microssistema do ECA, em interpretação sistemática e teleológica coerente com os valores do estatuto.

Não há incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão do julgado. O que o embargante denomina contradição metodológica é, em rigor, discordância quanto ao método de fundamentação eleito pelo colegiado, o que desborda dos limites do art. 1.022, I, do CPC.

A pretensão real do embargante consiste em reabrir o exame da tempestividade de seu recurso de apelação, questão já definitivamente apreciada e decidida. Isso não se admite na via estreita dos embargos declaratórios, cujo escopo é integrativo, não substitutivo do julgado.

No tocante ao prequestionamento, incide o art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos não sejam conhecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos e
DOU PROVIMENTO
aos

embargos opostos por Eliézer Del Piero Bof, para integrar o acórdão de id. 18064890 com a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo em R$ 800,00, nos termos da tabela da OAB/ES e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, determinando-se a expedição de certidão de atuação para fins de pagamento via RPV, sem modificação do resultado do julgamento dos recursos de apelação, e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos por Mario Cezar Machado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)